Tribunal: TJDFT
Processo: 0726336-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO DE DESTAQUE DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL.
1. As relações de natureza obrigacional firmadas entre o sindicato e determinado escritório de advocacia não vinculam, indistintamente, os servidores públicos vinculados à categoria. Dessa forma, o destaque dos honorários contratuais demanda a existência prévia de vínculo contratual entre o exequente e o agravante.
2. Na hipótese, a parte agravante reconhece que o contrato de prestação de serviços advocatícios foi firmado exclusivamente com o SINDIRETA/DF, não se verificando o liame contratual com a parte agravada. Dessa forma, não é cabível a dedução da quantia prevista no contrato firmado, na forma prevista no artigo 22, §4o, da Lei n. 8.906/94, sem olvidar que o contrato firmado não previu a faculdade prevista no §7o do mencionado dispositivo legal.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.